Tribunal: STF
Processo: Rcl 41618
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-30
Data de publicação: 2020-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação ajuizada pelo Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Santa Mariana perante o Tribunal de Justiça do Estado do Paraná - TJPR, que declinou da competência para processar a demanda e enviou o feito ao Supremo Tribunal Federal - STF (págs. 6-7 do documento eletrônico 16).
    Entretanto, examinando detidamente os autos, verifico que esta reclamação possui as mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido da Rcl 37.367/PR, de relatoria do Ministro Roberto Barroso. 
    Naqueles autos, o Ministro Relator negou seguimento à reclamação, entendendo que não houve afronta à autoridade de precedente vinculante do STF, tampouco usurpação da sua competência. Esta decisão transitou em julgado em 29/2/2020. 
    Está configurada, portanto, a coisa julgada, nos termos dos arts. 337, § 2º e § 4º; e 485, V e § 3º, do CPC.
    Isso posto, julgo extinta esta reclamação, sem resolução do mérito. 
    Publique-se.
    Brasília, 30 de junho de 2020.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator